Tribunal: TJDFT
Processo: 0039135-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039135-59.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: IRACY GONÇALVES DA SILVA, BRUTTUSS AUTO PECAS LTDA, JOÃO ADRIANO LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DEFLAGRADO ANTES DA ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ARTIGO 921 DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR APÓS A PARALISAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, uma vez que o prazo prescricional foi deflagrado antes da alteração legislativa. Assim, o prazo da prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de 1 ano de suspensão do processo. 2. A prescrição intercorrente, portanto, resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão. 3. Consoante artigos 70 e 77 da Lei Uniforme, conjuntamente com o artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, a contar do vencimento. 4. Sobressai dos autos que, após a suspensão do processo, o exequente não se manifestou para requerer quaisquer diligências. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, porque a cobrança de dívida líquida proveniente de contrato particular prescreve em 5 (cinco) anos; b) artigos 921, inciso III, §1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, pois, estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente; acrescenta que o marco inicial da prescrição intercorrente é a intimação pessoal do credor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do CCB, 921, inciso III, §1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, porque a Corte Superior também entende que: a) “o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal” (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.); no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1402344/GO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 28/10/2022; e AREsp 2180376/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 3/10/2022; b) “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano” (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015